Tribunal: TJMT
Processo: 0014268-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante do petitório de id n. 45054474.
Não obstante as razões apresentadas, denota-se que a questão já foi decidida nos autos, conforme decisório de id n. 7541300 e acórdão de id n. 37920960.
Desse modo, indefiro o pedido.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado